Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001587-69.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA, JACSYMON FONSECA MAGALHAES AGRAVADOS: LUANA APARECIDA ALMEIDA, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA, JACSYMON FONSECA MAGALHAES DESPACHO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MARCOS LTDA – EPP, bem como JACSYMON FONSECA MAGALHÃES, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Ambos os agravantes sustentam omissão na decisão recorrida, aduzindo ser inaplicável o enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018